Tribunal: TJBA
Processo: 8052867-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052867-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LILIA DA CONCEICAO PEIXOTO

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PIX NÃO RECONHECIDO. AUTENTICAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em ação de execução de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em débito via PIX de R$ 690,00 supostamente não autorizado, julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se houve falha na prestação do serviço bancário apta a atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor e a justificar repetição de indébito e compensação moral. Examina-se, ainda, a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e o cabimento de inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC exige demonstração de defeito do serviço. Consta dos autos comprovante e registros eletrônicos da operação com autenticação por credenciais pessoais da correntista, não havendo indício de vulneração sistêmica. Incidência da excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A autora não esclareceu o
modus operandi
da suposta fraude, não apresentou boletim de ocorrência contra o beneficiário identificado, não comprovou comunicação imediata à instituição financeira, tampouco trouxe elementos técnicos mínimos a infirmar os logs de segurança. O extrato revela, no mesmo período, movimentações de valor semelhante, sinalizando padrão rotineiro de uso da conta e enfraquecendo a narrativa de anomalia isolada.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). Ausentes tais indícios, não se desloca o encargo probatório.

6. Não há cerceamento de defesa. O julgamento antecipado é cabível quando o acervo documental é suficiente (art. 355, I, do CPC) e o juiz, destinatário da prova (art. 370, do CPC), pode indeferir diligências genéricas ou impertinentes, como a perícia não individualizada em ponto controvertido concreto.

7. Inexistente ato ilícito do fornecedor, não há dano moral indenizável (CC, arts. 186 e 927) nem repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único). Mantém-se a improcedência.

IV. DISPOSITIVO.

9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único, do CDC. arts. 186 e 927 do CC. arts. 355, I, 370, 373, I, e 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do STJ (distinguida quanto ao fortuito interno). Precedentes sobre golpes eletrônicos e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (TJ-MG, Apelação Cível 5001321-61.2022.8.13.0685. TJ-SP, Apelação Cível 1002706-12.2023.8.26.0590).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052867-73.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LILIA DA CONCEICAO PEIXOTO e como apelada BANCO BRADESCO CARTOES S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .